Tribunal: TCU
Processo: 042.759/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4490/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.759/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Luciano Augusto Teixeira Soares (CPF XXX.187.723-XX); Luis Carlos Dias (CPF XXX.061.423-XX); Luis Claudio Gamba (CPF XXX.240.909-XX); Luiz Antonio de Azevedo Ferreira (CPF XXX.266.297-XX); Luiz Rodrigues de Oliveira Junior (CPF XXX.544.992-XX); Magno Cirino Barbosa Filho (CPF XXX.200.083-XX); Mara Eloisa Correa de Sousa (CPF XXX.438.198-XX); Marcele da Cunha Cavalcante Correia (CPF XXX.158.164-XX); Marcia Aparecida da Silva (CPF XXX.671.862-XX) e Marcio Andre Araujo Silva (CPF XXX.752.722-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.